Tribunal: TJDFT
Processo: 0749155-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749155-53.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: AUGUSTO CÉSAR AROXA SOBREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESILIÇÃO. RETENÇÃO. CULPA CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias. 2. Na hipótese de distrato, a retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelos compradores mostra-se suficiente para ressarcir a vendedora dos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, mormente porque o desfazimento do pacto disponibiliza a unidade imobiliária à construtora para nova negociação. Assim, possível a redução da cláusula penal em benefício do consumidor. 3. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, ao argumento de que ante a desistência do promitente comprador, o promitente vendedor teria o direito de reter 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela parte recorrida. Afirmam ter ocorrido o direito de informação. Sustentam que as partes ficaram cientes das cláusulas do acordo firmado. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 423 e 424, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)". (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023; AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027